Tribunal: TJDFT
Processo: 0729012-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729012-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FRANCISCA AURELUCIA DE MORAES RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação ajuizada por FRANCISCA AURELUCIA DE MORAES em face da decisão judicial proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0703052-05.2021.8.07.0018, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido da parte autora pois não houve o trânsito em julgado do agravo. Quando este for juntado aos autos, retornem à conclusão.” Afirma que a decisão retro contraria os termos do Acórdão proferido no agravo de instrumento no. 0729296-25.2021.8.07.0000, no qual ficou determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Sustenta que a autoridade reclamada incorreu em erro ao não fazer cumprir, imediatamente, o Acórdão desta 3a Turma Cível, de modo que cabível a reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida por esta Corte de Justiça. Aduz que a decisão da autoridade reclamada suspendeu a execução até o trânsito em julgado do aludido acórdão, o qual já contém ordem plena, válida e eficaz, não sujeita a efeito suspensivo de quaisquer recursos contra ela interpostos, por isso deve ser cumprida, sob pena de afronta à sua autoridade. Assim, ajuíza a presente reclamação, com pedido liminar, para determinar que o d. Juízo reclamado dê imediato prosseguimento ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de cabimento da reclamação em seu art. 988, a seguir transcrito: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do mesmo modo, dispõe sobre a reclamação da seguinte forma: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Conforme se extrai dos dispositivos legais, a reclamação se trata de remédio processual cuja finalidade é garantir a autoridade dos tribunais e de seus julgados. Este instituto processual não possui natureza jurídica de recurso, mas se trata de medida excepcional de controle da atuação jurisdicional. No caso em análise, observo que, contra a decisão ora reclamada, foi ajuizada a presente reclamação e, simultaneamente, interposto agravo de instrumento (no 0728999-81.2022.8.07.0000), ambos distribuídos a esta relatoria. Nesse contexto, entendo que a presente reclamação carece de uma das condições da ação, a saber, o interesse processual. Afinal, a decisão reclamada já foi impugnada por agravo de instrumento, com o mesmo objeto desta reclamação. O pedido liminar constante do aludido agravo, inclusive, já foi analisado por esta relatoria, o que demonstra a falta de interesse processual por inadequação da via eleita. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento consolidado de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ante a evidente ausência de interesse processual. Confira-se os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COMBATER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOVA DECISÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. A reclamação é admitida para efeito de provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ela não se consubstancia em uma via recursal, mas, sim, uma medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto à situações contempladas na legislação, ou seja, artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT. 2. Constatado nos autos que se trata de nova decisão e que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação, sob a alegação de descumprimento de ordem judicial, deve ser mantido o r. decisum de inadequação da via eleita. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1375512, 07058173720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA. ENTENDIMENTO. TEMA 971 DO STJ. ERRO DE INTERPRETAÇÃO. 1. Para o ajuizamento da reclamação, além dos requisitos previstos no artigo 988 do CPC, também devem estar presentes as condições da ação, ou seja, legitimidade e interesse de agir. 2. No caso, verifica-se que a parte incorre em erro de interpretação do que foi decidido, porquanto o Acórdão proferido pela Turma Recursal está em consonância com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971, não havendo que se falar em interesse de agir. 3. A reclamação constitui medida excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1411828, 07010568920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/3/2022, publicado no PJe: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À ACÓRDÃO DA 1a TURMA CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO. MANEJO DA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 2. Incabível o instituto da reclamação quando já manejado recurso questionando a mesma decisão, sob pena de desvirtuar o instrumento de cabimento excepcional ao utilizá-lo como sucedâneo recursal. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1337904, 07017128020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, a presente reclamação deve ser indeferida de plano, pois manifestamente inadmissível. Posto isso, INDEFIRO de plano a presente reclamação, com fundamento no artigo 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2022 16:06:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora